Tribunal: STF
Processo: ARE 1459007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. IRPJ E CSLL. LEI Nº 11.727/2008. REQUISITO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 



    1. A Lei nº 11.727/2008 impôs alterações ao artigo 15, § 1º, III, "a", da Lei nº 9.249/1995, que passaram a viger a partir de 01-01-2009. Além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois requisitos passaram a ser exigidos, a saber: i) estar constituída como sociedade empresária; ii) atender às normas da ANVISA. 



    2. A prestadora de serviços hospitalares, para ter direito à apuração da base de cálculo do IRPJ e CSL com alíquotas reduzidas, deve estar organizada sob a forma de sociedade empresária. 



    3. As sociedades empresárias devem ser registradas no Registro Público das empresas Mercantis (Junta Comercial) do Estado em que se encontram estabelecidas. 



    4. Para afastar a incidência da lei nova (Lei 11.727, de 2008), seria necessário o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a qual não se verifica, porquanto pode o legislador limitar o âmbito de incidência de norma concessiva de benefício a determinada categoria de contribuintes, com a exclusão de outras, desde que o discrimine seja legítimo. 



    5. A forma como está organizada uma sociedade é um ato de disposição das partes, podendo os sócios optar por essa ou aquela forma de organização, ponderando os benefícios que decorrem dessa opção, inclusive no que tange às regras de imposição tributária aplicáveis a determinado tipo de sociedade.



    Em 22 de setembro de 2023, a Presidência proferiu decisão em que foi determinada a devolução dos autos ao tribunal de origem, sob o fundamento de que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”.



    O feito retornou ao Tribunal de origem, o qual proferiu decisão nos seguintes termos:



    Todavia, s.m.j., a parte interpôs o recurso cabível à espécie, uma vez que apresentou agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.042, de modo que a questão posta concerne à eventual ofensa reflexa à CF, e não sobre a aplicabilidade de determinado Tema.



    Torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, I; 145, § 1º; e 150, II; todos da CF. Sustenta, em essência, “a inconstitucionalidade da expressão “seja organizada sob a forma de sociedade empresária e ...” existente no art. 15, § 1º, III, “a”, da Lei 9.249/95, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 11.727/08, para o período de sua vigência”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 353. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.190.723-ED-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente